Tribunal: TJES
Processo: 5031712-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031712-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK BRAM ALVES e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO.

ACORDO REALIZADO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INÉRCIA DO CREDOR EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PROTESTO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5031712-37.2024.8.08.0048

Recorrente/Recorrido: PATRICK BRAM ALVES

Recorrente/Recorrido: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO.

ACORDO REALIZADO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INÉRCIA DO CREDOR EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PROTESTO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. O Autor, após quitar dívida legítima junto ao Banco, alega a recusa da instituição em fornecer a carta de anuência para a baixa do protesto. O Juízo de origem determinou a obrigação e fixou indenização de R$ 2.000,00.

2.
A parte ré busca a reforma total da sentença, sustentando a ausência de ato ilícito e a responsabilidade do devedor pelo cancelamento do protesto. O autor, por sua vez, recorre para majorar o valor da indenização, por considerá-lo irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia recursal se cinge a aferir se são, ou não, devidos danos morais pela manutenção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, em razão da inércia da instituição financeira credora em fornecer a carta de anuência após a quitação do débito. A questão secundária consiste em saber se, em caso de condenação, o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Pois bem.
In casu
, não se discute a regularidade do protesto, porque decorrente do inadimplemento, este que, inclusive, é reconhecido pelo próprio devedor. Também não se discute a quitação da dívida e a posterior manutenção do protesto.

5.
O que se verifica na hipótese é que o requerido, na verdade, se esquivou e não entregou a carta de anuência necessária à baixa do protesto.

6.
O requerente juntou em id. 13636312 áudio de ligação telefônica realizada junto ao réu, com o objetivo de demonstrar que havia solicitado por diversas vezes a sua carta de anuência com relação ao débito protestado.

7.
O requerido nada trouxe para justificar a demora no cumprimento do pedido do requerente. Não comprovou nos autos que disponibilizou para a parte autora a declaração de anuência necessária para o cancelamento do registro de protesto e assim deve ser responsabilizado pela manutenção indevida do protesto.

8.
O c. STJ já consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo cancelamento do protesto é do devedor; contudo, nos termos do art. 26, “caput”, e § 1º, da Lei nº.
9.492
/97, o devedor só alcança esse objetivo mediante apresentação do título ou da carta de anuência expedida pelo credor, documentos que devem ser entregues ao devedor imediatamente após a quitação da dívida, independentemente de requerimento formal. A propósito:

“EMENTA: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). PROTESTO LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. (...) 2. Constitui ônus do próprio devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima. Precedentes desta Corte. 3.
Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto.
4. Desnecessidade de requerimento formal do devedor.”
(STJ – 3ª Turma –
REsp 1346428/GO
– Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013)

9.
Não se mostra razoável, pois, que o credor, embora sem interesse direto no cancelamento do protesto, possa se manter inerte e indiferente diante do prolongamento de prejuízo ao nome e à imagem do devedor provocado pela manutenção do protesto.

10.
A boa-fé objetiva exige das partes conduta cooperativa, que, no caso, poderia ter sido realizada facilmente pela emissão da carta de anuência logo após a quitação da dívida. Assim, embora, em princípio, a responsabilidade pelo cancelamento do protesto seja do devedor, deve o credor ser responsabilizado pela inércia na emissão da carta de anuência.

11.
De mais a mais, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere o requerido, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art.
14
;
CC
, arts.
186
,
187
e 927). Em tais casos, para a reparação de danos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

12.
No caso, verifica-se que o ato ilícito praticado pelo requerido consiste na ausência de emissão da carta de anuência, mantendo, indevidamente, o nome do autor protestado, do qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

13.
No que diz respeito ao
quantum
da indenização a ser prestada ao autor, registra-se que embora a quantificação não possua critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias peculiares do caso. Fato é ainda que a indenização não pode ser elevada a ponto de ferir o princípio da razoabilidade e até mesmo vir a provocar o enriquecimento sem causa do consumidor, devendo haver uma verdadeira proporção entre o dano suportado por este e a conduta adotada pelo fornecedor do serviço.

14.
Sopesando-se todas as considerações acima feitas, entende este Relator
razoável a majoração da indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia mais condizente com as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações similares.

15.
Por fim, atinente ao pleito de afastamento da multa imposta na r. sentença, em caso de descumprimento da determinação de obrigação de fazer,
não é plausível de acolhimento, vez que, em hipótese contrária, aviltaria a finalidade coercitiva da multa diária, sendo um indevido estímulo ao requerido a postergar ou desatender a futuras ordens judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Recurso da parte ré
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Recurso da parte autora
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença de piso
parcialmente reformada
, apenas para majorar a condenação dos danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se nos seus demais termos os seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95. Por força da sucumbência recursal, condeno o recorrente Banco Santander Brasil S.A., a arcar com as custas processuais bem com os honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 5.000,00) na forma do art. 85, § 2º do CPC. Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios face ao recorrente Patrick Bram Alves.

Tese de julgamento:

1. “É do devedor a responsabilidade pela emissão da carta de anuência para fins de baixa no protesto.”

2. “A inércia do credor em fornecer a carta de anuência para a baixa de protesto, após a quitação da dívida, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por dano moral.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927; Lei nº. 9.492/97, art. 26 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – 3ª Turma – REsp 1346428/GO – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)